Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715312-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDAS: ZAHRA - ESTÚDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA - ME, BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. CENTRO DE DANÇA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2. “De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. (...)” (Acórdão 1334722, 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1 A autorização de retorno das atividades comerciais pelo Decreto Distrital 40.817/2020 não significa retorno imediato dos alunos, nem normalização da receita do estabelecimento comercial que oferece aulas de dança; tanto é assim que a academia de dança manifestou interesse na devolução do imóvel mesmo após a liminar pela qual reduzido à metade o valor do aluguel. Assim, a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel deve ser mantida, mesmo face a autorização contida em Decreto Distrital para retorno das atividades comerciais. 3. “Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios” (Acórdão 1333589, 07003493220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, argumentando que restou comprovada a obrigação da primeira recorrida em arcar com as despesas contratuais pactuadas, pois a locatária não logrou êxito em demonstrar a real afetação decorrente da pandemia do Covid-19 em sua atividade empresarial, tendo em vista a carência de documentos do suposto prejuízo alegado, nem que tenha adotado medidas alternativas que pudessem oportunizar a continuidade e sobrevivência da atividade desenvolvida pela empresa. Afirma que não restou demonstrada a ocorrência de onerosidade excessiva para fins de aplicação da teoria da imprevisão em abstrato, bem como que, se a locatária não está em condições de pagar o aluguel devido, esse ônus não deve ser transferido à recorrente que também depende da renda nas locações dos imóveis que possui. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso vertente, o contrato entre as partes nasceu com certa base objetiva, ou seja, sob determinadas circunstâncias (contexto sem pandemia, funcionamento regular do comércio), as quais se modificaram por fato imprevisível, qual seja, pandemia, o que tornou desproporcional e oneroso o aluguel contratado pelas autoras-apeladas (R$4.437,31 - cláusula segunda - ID23338282 – p.2). (...) E se deve ter que a atividade de dança do ventre exercida por ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA – ME (autora-apelada) teve que ser paralisada, lógica a conclusão de ter havido redução significativa de sua receita em razão do cancelamento de vários contratos, como se pode observar de conversas por Whattsapp entre a autora e alunos: (...) Assim como consta nos documentos de “Demonstração de resultados” anexados: (...) Sobreleva notar que ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA – ME (autora-apelada) demonstrou ter oferecido a suas alunas possibilidade de realizar aulas online por meio de videoconferência; contudo, a maioria não quis ou não pode aderir a essa opção (...) ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA – ME (autora-apelada) comprovou evasão de alunas em decorrência da pandemia, o que autoriza conclusão positiva quanto a alteração significativa de receita, o que tornou oneroso e desproporcional o valor do aluguel de R$4.437,31 (...) o fato de haver tal autorização normativa, mesmo respeitando-se medidas sanitárias para prevenir contágio do coronavírus, não significa retorno imediato dos alunos da escola de dança ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA – ME (autora-apelada), nem normalização da receita da autora-apelada. Tanto é que ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA – ME manifestou-se pela entrega do imóvel em razão da perda de sua capacidade financeira (ID 23338592): (...) razoável que as partes arquem de forma igualitária com os prejuízos, objetivando conservação do contrato e equilíbrio econômico-financeiro. No caso, a redução do valor do aluguel em 50% (cinquenta por cento), como definido em sentença, apresenta-se, pois, como a melhor solução para contenda: “(...) o caso é de revisão do contrato de locação, para reduzir o aluguel locatício em 50% do valor do contrato, a contar de abril de 2020” (ID 27451254). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025